Tribunal: TJSP
Processo: 1004546-03.2017.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO SÓCIO-GERENTE. POSSIBILIDADE. Situação que qualifica a hipótese de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente. Não localização da sociedade empresária no endereço indicado na inicial e, ainda, existência de informação sobre o encerramento de atividade. Indício de dissolução irregular. Inteligência da Súmula

Ementa:
ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO SÓCIO-GERENTE. POSSIBILIDADE. Situação que qualifica a hipótese de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente. Não localização da sociedade empresária no endereço indicado na inicial e, ainda, existência de informação sobre o encerramento de atividade. Indício de dissolução irregular. Inteligência da Súmula 435 do STJ.

EXCESSO DE EXECUÇÃO. O art. 525, §4o, do CPC impõe ao executado o ônus de declinar o valor que reputa correto. Possibilidade de verificar a divergência porquanto a impugnação versa especificamente sobre a aplicabilidade dos juros da Lei Federal no 13.918/2009. Inaplicabilidade da Lei n.o 13.918/2009. Incidência da taxa SELIC. Previsão de taxa de juros para remunerar o inadimplemento da obrigação tributária derivada de ICMS. Precedente do Órgão Especial que afasta interpretação que determina a incompatibilidade do ato normativo à Constituição Federal. Aplicação do princípio da interpretação conforme a Constituição. Autorização da incidência da taxa de juros prevista na Lei n. 13.918/09, limitando-a ao índice utilizado pela União para a mesma finalidade.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.